Tribunal: TJES
Processo: 5000522-80.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-80.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ROBSON LUIZ GAVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021.
D
ANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NAS CONTRARRAZÕES. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de TOI e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da
cobrança
indevida ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do TOI a justificar a cobrança de valores e a suspensão do serviço; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço, o que não ocorreu no caso.

4. O TOI foi elaborado de forma unilateral, sem assinatura do consumidor ou comprovação de seu recebimento, contrariando o art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A ausência de notificação impede o exercício do direito do consumidor à verificação ou perícia do medidor, tornando o procedimento irregular.

6. Diante da inobservância do procedimento normativo e da suspensão do fornecimento de serviço essencial, impõe-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral.

7. O dano moral
não
decorre da própria ilicitude d
as cobranças indevidas, sem que haja situação excepcional de abalo psicológico, como no caso de negativação indevida do consumidor ou suspensão

dos serviços essenciais de energia elétrica
.

8. O recurso adesivo interposto no corpo das contrarrazões configura erro grosseiro, por inobservância das formalidades previstas nos arts. 997 e 1.010 do CPC, o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
da EDP
provido
em parte
.
Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A elaboração unilateral do TOI, sem comprovação de notificação ao consumidor, configura irregularidade do procedimento e afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

2. A
s
cobranças indevidas
por parte concessionária de energia elétrica não configuram dano moral
in re ipsa
, sem prova de
suspensão indevida do fornecimento
do serviço, negativação do consumidor ou outro abalo psicológico excepcional.

3
.
O recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, em peça única, constitui erro grosseiro e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo e conhecer e dar parcial provimento ao recurso principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000522-80.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: ROBSON LUIZ GAVA
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - ES31184, JOZIMAR FERREIRA DA COSTA - ES35793

VOTO

VOTO

(preliminar ex officio: não conhecimento do recurso adesivo)

Como narrado,
o requerente
Robson Luiz Gava
apresentou
recurso de

apelação adesiva, pugnando pela reforma da sentença para que
seja
majora
da
a quantia fixada a título de danos morais.

Em que pese a verossimilhança de suas razões, penso que a hipótese é de não conhecimento do recurso adesivo.

Isso
porque,
como se extrai dos autos,
o
genitor apresentou s
eu

recurso adesivo
no corpo da peça de
contrarrazõe
s
,
desafiando o comando do
s
art
s
. 997 e 1.010,
ambos do CPC
, o que configura erro grosseiro e obsta o conhecimento do apelo.

A jurisprudência pátria é assente no sentido da impossibilidade de conhecer de razões adesivas apresentadas na mesma peça das contrarrazões, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO ADESIVA – INTERPOSIÇÃO JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO ADESIVO DE FABIANA PORTO RAMOS DOS SANTOS INADMITIDO –
[...]
APELAÇÃO CÍVEL DE EDP CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício: Inadmissibilidade do recurso adesivo.
O recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso autônomo (CPC/2015, art. 997 e 1.010), dentre elas a interposição em petição autônoma, não sendo admissível apresentá-lo junto com as contrarrazões, por meio de peça única, tal qual procedido pela autora. Preliminar acolhida.
Apelação adesiva inadmitida.
[...] (TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 0002200-10.2017.8.08.0026
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Data: 05/Sep/2024
)

“
[...]
3 – É vedada a formulação de pedidos através das contrarrazões da Apelação Cível
, uma vez que tal instrumento processual tem como finalidade a impugnação dos fundamentos do recurso da parte adversa, bem como eventual acolhimento do pedido importaria em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
. [...] (
TJES,
Ap. Cível 0001676-02.2017.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 05/03/2024)

“
APE
L
AÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO SOBRE CONDIÇÕES DA VIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO. AUSÊNCIA DE VERBA PARA PAGAMENTO. ARGUMENTO AFASTADO EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. APRESENTADA JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Aquele que causar acidente de trânsito, deverá arcar com as consequências causadas pelo evento em terceiro.
[...]

4. O recurso adesivo, na esteira do que dispõem os artigos 997, §2º e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser protocolizado de maneira conjunta com as contrarrazões
, como se parte dela fosse.
Erro grosseiro. Não conhecimento do apelo
.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 0021774-31.2012.8.08.0014
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,

Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
Data: 03/Jul/2024
)

Diante do exposto,
acolho a preliminar
ex officio
e
não conheço do recurso adesivo em tela.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Ecoporanga
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação
declara
tória c/c indenizatória, ajuizada por
R
obson Luiz Gava
, a fim de declarar inexistente o débito referente ao TOI nº 9849349, bem como condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade, que teria seguido as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
ii)
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legalidade, não se tratando de ato unilateral;
iii)
não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos;
i
v)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão da
cobrança de
débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado
à
requerida
que
se abst
ivesse
de cobrar os valores complementares e de realizar suspensão do fornecimento de energia elétrica
do
imóvel residencial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O primeiro vício se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido de forma unilateral, conforme se vê do TOI acostado pela própria concessionária, que não contém a assinatura do consumidor, e, principalmente, pela ausência de prova da efetiva notificação da parte autora.

Além disso, sequer demonstrou a concessionária ter enviado cópia do TOI ao consumidor por modalidade que permita a comprovação do recebimento, em desrespeito à determinação contida no art. 591, § 3º, da Resolução nº 1.000/2021.

A Resolução nº 1.000/2021 permite que o consumidor solicite a verificação ou a perícia metrológica no medidor, entretanto, ao não ser devidamente cientificado do ato de inspeção e de suas conclusões, não lhe foi assegurado esse direito.

Portanto, reputo acertada a sentença que concluiu que, diante da irregularidade do procedimento de inspeção técnica e apuração dos valores, faz jus o autor ao reconhecimento da insubsistência da cobrança.

De outro lado, quanto aos
dano
s
mora
is, merece acolhimento o
pleito recursal, considerando que a mera cobrança indevida
não gerou hipóteses de abalo psicológico, tais como abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, se tratando de mero dissabor sofrido pelo consumidor, sobretudo porque não aventada situação de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, transtornos ocasionados pela irregular atuação de empresa e tampouco a verificação de suspensão dos serviços de energia elétrica, o que comumente ocorre em casos como o presente.

Assim, não resta configurado o dano moral, devendo a sentença ser
reformada n
o presente ponto.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da EDP,
apenas para afastar a condenação a título de danos morais,
mantendo intacta a sentença
nos seus
demais
termos. No mais,
NÃO CONHEÇO do recurso adesivo
.

Em razão da
alteração da feição
sucumb
enci
al,
condeno as partes ao pagamento d
os honorários advocatícios e da
s custas processuais,
pro rata
,
suspensa a exigibilidade da parcela atribuída ao requerente, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Os honorários
a cargo
da parte

autora devem ser calculados em 10
% (
dez
por cento)
sobre o valor pleiteado a título de danos morais, observada a
s
uspensão de exigibilidade, e os
honorários advocatícios devidos pela ora apelante
serão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.